Tribunal: TJES
Processo: 5012340-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012340-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: GENIVALDO LUIZ PRETTI FERRARI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012340-78.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: GENIVALDO LUIZ PRETTI FERRARI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE ACORDO COM O NOVO ENQUADRAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese,
o autor afirma que
que se enquadrava na referência de 9 (nove) quando da admissão da Lei Municipal 5.203/2011, contudo não houve os dois avanços por cada progressão já obtida antes da mencionada lei (direito adquirido), que ensejaria a referência 15 (quinze), teto máximo. Houve, ao contrário, a queda da referência 09 (nove) para 5 (cinco), sem justificativa legal. Assim, requer a procedência da demanda para condenar os requeridos a realizarem o enquadramento adequado com base nas progressões já obtidas antes de 2011, na forma do art. 32, inc. IV, da Lei nº 5.203/2011, adequando o vencimento à referência 15 (quinze) do atual padrão de vencimento vigente, com a devida correção da aposentadoria pelo IPVV. Requer, ainda, o ressarcimento da diferença remuneratória devida nos reflexos das parcelas remuneratórias que levavam em consideração o vencimento base, respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento, além da correta referência de vencimento.

Defesa do Município em que alega, preliminarmente, prescrição de fundo de direito, perda do objeto pela ausência do interesse processual por revogação da Lei 5.203/2011 pela Lei 6.771/2022 datada de 02 de janeiro de 2023. Aduziu, ainda, impugnação do valor da causa. Requer a improcedência do pleito autoral.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA não apresentou defesa, conforme aponta certidão ID. 28917764.

Em sede de sentença (ID 33081893), a pretensão autoral foi julgada procedente:

JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR os requeridos MUNICIPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, a avançarem a parte autora GENIVALDO LUIZ PRETTI FERRARI (CPF Nº 756.737.897-34), em 02 (duas) referências por nível, para fins de enquadramento, inserindo-a no nível 15 da carreira atual, com a devida correção dos proventos.

CONDENO, ainda, os requeridos MUNICIPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados a favor da parte autora GENIVALDO LUIZ PRETTI FERRARI (CPF Nº 756.737.897-34), acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional, apurados em simples cálculo aritiméticos.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso Inominado (ID 36344816), almejando a reforma da r. Sentença, alegando, preliminarmente, prescrição de fundo de direito, perda do objeto pela ausência do interesse processual por revogação da Lei 5.203/2011 pela Lei 6.771/2022. Aduziu, ainda, que a sentença ignorou por completo as disposições na legislação municipal acerca dos institutos da progressão funcional e promoção.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Afasto, de imediato, a prejudicial de prescrição, considerando que para o Superior Tribunal de Justiça, não haverá prescrição do fundo do direito quando inexistir ato da Administração que negue o direito à progressão, por consistir em relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição deve incidir apenas em relação às parcelas vencidas ao quinquídio anterior ao ajuizamento da ação – vide REsp 1877070/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

No mérito, a Lei nº 5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo de Vila Velha, em seu artigo 32, em seu inciso IV, trouxe a regra que estabeleceu que “os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível”.

Da detida análise dos autos, verifica-se que quando da entrada em vigência da norma Lei nº 5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo de Vila Velha, a parte autora não estava enquadrada no nível I, demonstrando que já tinham obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveriam avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

Por fim, a norma é clara que se trata de progressão na carreira, e não de promoção, com o consequente aumento remuneratório. Há precedentes, inclusive, desta Egrégia Turma Recursal acerca da matéria.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)